Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718970-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS AGRAVADO: CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. D E S P A C H O Recolhido o preparo (ID 26583966 e 26583967), intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 21 de junho de 2021 19:05:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator